Tribunal: TJES
Processo: 5004582-22.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. ITEM DO EDITAL QUE PREVÊ A RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO E NÃO A ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida irretocável a decisão que concedeu a tutela de urgência em benefício do Impetrante, ora Agravado, haja vista que a ausência de apresentação das certidões criminais, ao menos em um primeiro momento, não poderia levar à imediata eliminação do candidato regularmente aprovado, mas apenas a sua reclassificação no Certame, nos termos do que expressamente estabelece o item 10.2 do edital em análise.

2. M
uito embora o exame do item 10.1 permita concluir que o documento em questão seja imprescindível à formalização do contrato do candidato, a redação do item 10.2 é suficientemente clara que a sua não apresentação levaria à reclassificação do candidato e não à sua eliminação.

3. O Estado sequer impugna diretamente tal constatação, acerca da previsão contida no item 10.2, e acertadamente utilizada como razão de decidir pelo i. Magistrado a quo.

4. A determinação de reclassificação do Agravado atende diretamente à regra editalícia, de modo que deve ser mantida irretocável a decisão ora vergastada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004582-22.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO MAXIMO PRECILIANO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NECESSÁRIO À FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. ITEM DO EDITAL QUE PREVÊ A RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO E NÃO A ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida irretocável a decisão que concedeu a tutela de urgência em benefício do Impetrante, ora Agravado, haja vista que a ausência de apresentação das certidões criminais, ao menos em um primeiro momento, não poderia levar à imediata eliminação do candidato regularmente aprovado, mas apenas a sua reclassificação no Certame, nos termos do que expressamente estabelece o item 10.2 do edital em análise.

2. M
uito embora o exame do item 10.1 permita concluir que o documento em questão seja imprescindível à formalização do contrato do candidato, a redação do item 10.2 é suficientemente clara que a sua não apresentação levaria à reclassificação do candidato e não à sua eliminação.

3. O Estado sequer impugna diretamente tal constatação, acerca da previsão contida no item 10.2, e acertadamente utilizada como razão de decidir pelo i. Magistrado a quo.

4. A determinação de reclassificação do Agravado atende diretamente à regra editalícia, de modo que deve ser mantida irretocável a decisão ora vergastada.

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004582-22.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: EVANDRO MAXIMO PRECILIANO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica que, nos autos do mandado de segurança registrado sob o nº 5013797-20.8.08.0012 impetrado por EVANDRO MAXIMO PRECILIANO em face de ato tido como coator do Superintendente Regional de Educação de Cariacica, deferiu a tutela de urgência postulada para
“(...)suspender os efeitos do ato de eliminação do Impetrante, determinando, por conseguinte, a imediata aplicação do item “10.2” do Edital n° 031/2022, para que a autoridade coatora proceda com a reclassificação deste, até ulterior deliberação deste juízo.(...)”.

Pois bem. Sem delongas, já adianto que não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo. Explica-se.

Conforme apresentado, a parte ora Agravada ajuizou ação mandamental na origem na qual foi proferida a decisão que ora se questiona, objetivando a concessão de liminar determinando o seu prosseguimento no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 031/2022, da Secretaria Estadual de Educação, concorrendo ao cargo temporário de Professor para o Município de Cariacica, no qual foi eliminado em razão de não ter apresentado as certidões criminais solicitadas ao tempo da formalização do contrato, conforme exigido no Edital.

E, ao apreciar o pedido liminar apresentado, assim consignou o i. Magistrado de primeiro grau:
“(...) No caso em exame, entendo que assiste parcial razão ao Impetrante em sua pretensão de obter medida liminar. A despeito da alegação de que presentou as pertinentes certidões negativas criminais de primeira e segunda instância, a partir dos documentos juntados aos autos, verifico que as referidas certidões foram emitidas em 01/08/2023, mesma data em que foi lavrado o Termo de Eliminação de ID nº 30650493. Constou, no referido termo, a informação de que o candidato não apresentou as certidões criminais, conforme determina o edital. Além disso, o Impetrante foi signatário do documento em questão (Termo de Eliminação), junto ao Superintendente Regional, sem apresentar quaisquer oposições. Desse modo, não há indicativo de que a certidão tenha sido emitida em momento anterior e, em especial, enviada para análise da Superintendência Regional oportunamente. Por sua vez, na parte em que trata dos documentos necessários para formalização do contrato (item 10), o edital não prevê a eliminação do candidato em caso de incompletude da documentação, mas sim a RECLASSIFICAÇÃO. Vejamos: 10 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos: I - Ficha de inscrição detalhada, gerada pelo sistema SELEÇÃO DT (selecao.es.gov.br), no Painel do Candidato > Comprovante de Inscrição); (...) XV - Certidão Negativa criminal, de 1ª Instância e de 2ª Instância, emitida em até 30 dias antes da convocação, pelo site do TJ-ES: https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm; (...) 10.2 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação. Sendo assim, embora possa existir fundada dúvida quanto à tempestiva apresentação da certidão negativa criminal, entendo que o ato eliminatório ocorreu em flagrante violação às normas do edital, de onde é possível extrair a probabilidade do direito invocado pelo Impetrante, ao menos em parte. O risco de ineficácia da medida, outrossim, exsurge do fato de que, em razão do ato eliminatório, o Autor tende a ser cada vez mais preterido na lista de classificação, enquanto os demais candidatos serão convocados para assinatura do contrato. Portanto, à luz do exposto, RECEBO a petição inicial e, por vislumbrar a presença dos requisitos legais pertinentes, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência liminar formulado, para suspender os efeitos do ato de eliminação do Impetrante, determinando, por conseguinte, a imediata aplicação do item “10.2” do Edital n° 031/2022, para que a autoridade coatora proceda com a reclassificação deste, até ulterior deliberação deste juízo. (...)”

Após examinar com cautela os documentos anexados à ação de origem, concluo que deve ser mantida irretocável a decisão que concedeu a tutela de urgência em benefício do Impetrante, ora Agravado, haja vista que, tal como delineado pelo i. Magistrado a quo, compreendo que a ausência de apresentação das certidões criminais, ao menos em um primeiro momento, não poderia levar à imediata eliminação do candidato regularmente aprovado, mas apenas a sua reclassificação no Certame, nos termos do que expressamente estabelece o item 10.2 do edital em análise.

Para melhor compreensão, vejamos o teor dos itens 10.1 e 10.2 do Edital do Certame, os quais tratavam acerca da formalização do contrato:

10 - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO

10.1 - Para efeito de formalização do contrato, é obrigatória, após convocação de acordo com o formato da chamada utilizada pela SRE, a apresentação de cópia autenticada ou cópia simples acompanhada dos documentos originais dos seguintes documentos:

I - Ficha de inscrição detalhada, gerada pelo sistema SELEÇÃO DT (selecao.es.gov.br), no Painel do Candidato > Comprovante de Inscrição)

(...)

XV - Certidão Negativa criminal, de 1ª Instância e de 2ª Instância, emitida em até 30 dias antes da convocação, pelo site do TJ-ES: https://sistemas.tjes.jus.br/certidaonegativa/sistemas/certidao/CERTIDAOPESQUISA.cfm;

(...)

10.2 - Na hipótese de não atendimento ou não apresentação da documentação completa (originais e cópias) prevista no subitem 10.1 (exceto inciso XI - formação acadêmica), o candidato será RECLASSIFICADO para o último lugar da lista de classificação.

Ora, muito embora o item 10.1 permita concluir que o documento em questão seja imprescindível à formalização do contrato do candidato, a redação do item 10.2 é suficientemente clara que a sua não apresentação levaria à reclassificação do candidato e não à sua eliminação.

Verifico que em suas razões recursais o Estado sequer impugna diretamente tal constatação, acerca da previsão contida no item 10.2, e acertadamente utilizada como razão de decidir pelo i. Magistrado a quo.

Assim, a determinação de reclassificação do Agravado atende diretamente à regra editalícia, de modo que deve ser mantida irretocável a decisão ora vergastada.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho a eminente Relatora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões